Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA E VALOR DA RES FURTIVA. AFASTAMENTO DA PENA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. REINCIDÊNCIA E PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDADE EM OUTRO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Inaplicável o princípio da insignificância se o bem subtraído alcança valor superior a 10% do salário-mínimo vigente na época do fato e é o réu reincidente em crimes contra o patrimônio, além de responder a outras ações penais por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a reiteração delitiva e a reprovabilidade da conduta.

3. Sendo a conduta penalmente relevante, em razão da multirreincidência em crimes patrimoniais, inviável a aplicação do princípio da bagatela imprópria, não havendo que se falar em desnecessidade de aplicação da pena.

4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.

5. Não há falar em bis in idem no fundamento utilizado para valorar a conduta social e os antecedentes, eis que neste último se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que naquele se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário.

6. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Todavia, esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos.

7. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da coculpabilidade estatal não é aceita pela jurisprudência, porque "não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida". Ademais, a mera alegação genérica, sem a demonstração concreta de omissão estatal relevante para justificar a prática de delitos pelo réu, impede o seu reconhecimento.

8. Para a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, devem ser observadas as diretrizes constantes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ou seja, a quantidade de pena cominada, a reincidência e as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

9. Sendo o réu reincidente e cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto.

10. Sendo o réu multirreincidente, inviável, também, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, não havendo que se falar em adequação social da medida.

11. Sendo o réu multirreincidente e tendo ele sido preso em flagrante, enquanto estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro processo, inviável o afastamento da prisão cautelar em respeito à garantia da ordem pública.

12. Recurso conhecido e desprovido.